Tribunal: STF
Processo: HC 271722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Vieira de Magalhaes Neto, em favor de Clayton Rafael Peverali, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC n.  1072535/SP.
Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não atacou adequadamente os fundamentos do provimento jurisdicional ora impugnado, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.”
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 1.050 dias-multa, por infração aos artigos 35 e 40, VI, da Lei 11.343/2006.
Após o trânsito em julgado da condenação, ajuizou revisão criminal, na qual suscitou a nulidade do mandado de busca e apreensão. O pedido revisional foi indeferido pela Corte estadual, tendo em vista a preclusão consumativa da matéria.
O novo pedido revisional não foi conhecido (eDOC 2).
Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. O agravo regimental não foi conhecido pela Sexta Turma.
Nesta Corte, a defesa reitera o pedido de declaração de nulidade do mandado de busca e apreensão.
Aduz que “o mandado judicial de Busca e Apreensão autorizava a busca no endereço Rua dos Maiochi, 315, Jd. Esperança III, Conchal-SP. Contudo, a diligência foi realizada em local diverso, na "Chácara do Cleitão", Bairro Noventa, Conchal-SP. A justificativa apresentada pelos policiais foi a de que o imóvel indicado no mandado estaria ‘em reforma" (p. 2)
Requer, assim, a concessão da ordem, “para Anular o Processo nº 3000591- 13.2013.8.26.0144 desde a obtenção da prova ilícita, com a consequente absolvição do paciente por ausência de provas lícitas, ou, subsidiariamente, a anulação da condenação para que outra seja proferida com o desentranhamento das provas nulas.” 
É o relatório.
Decido.

Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
Ademais, registro  que a controvérsia sobre a nulidade suscitada na presente impetração não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Por relevante, transcrevo o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJSP:

“No caso presente, verifica-se que, anteriormente, o peticionário ingressou com pedido de Revisão Criminal (autuada sob o n° 00087844-2021.8.26.0000 - ls. 2038/2049), no qual postulou, dentre  outras pretensões, a nulidade da busca e apreensão ora reiterada. Esse pedido foi julgado em 9.8.2021 pelo 1º Grupo de Direito Criminal desta Corte, sob a relatoria do Desembargador Costabile e Solimene, que, por decisão unânime, rejeitou as matérias preliminares e indeferiu o pedido revisional. Além disso, o v. acórdão consignou expressamente que a alegada irregularidade do mandado de busca e apreensão não foi objeto de impugnação tempestiva nas defesas prévias, tampouco mereceu destaque na r. sentença ou no v. acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal, evidenciando a preclusão consumativa da matéria (fls. 2042/2043).” (eDOC 2, p. 7-8)

Verifica-se, de acordo com os autos, que a nulidade relativa está sujeita ao instituto da preclusão, de modo que a arguição intempestiva não deve mesmo ser conhecida.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).
Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente